Tribunal: TJDFT
Processo: 0721432-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0721432-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA SARAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de pedido de tutela de urgência para imediato levantamento da quantia penhorada. Afirma o agravante que o trânsito em julgado do acórdão ocorrerá somente no dia 14.5.2020, ou seja, somente após um mês, sendo certo que a suspensão do prazo processual estabelecida pelo art. 5o da Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça poderá se prolongar por mais tempo, a depender do avanço da Covid-19. É o relatório. Decido. O acórdão não transitado em julgado reconheceu a impenhorabilidade da aposentadoria do agravante. Considerando que a suspensão do prazo processual estabelecida pelo art. 5o da Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça poderá causar prejuízos ao agravante, defiro a tutela de urgência postulada, para que seja efetivado o desbloqueio de R$ 811,36 (oitocentos e onze reais e trinta e seis centavos) na conta corrente de titularidade do agravante, proveniente de benefício previdenciário recebido do INSS. Dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem, para as providências cabíveis. Brasília-DF, de abril de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator